Tribunal: STF
Processo: HC 260488
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. Pedido de declaração de nulidade. Pedido do Ministério Público para preservação de dados estáticos. Inocorrência de semelhança com o caso tratado no HC 222.141. Agravo improvido



    I. Caso em exame



    1. Agravante requer declaração de nulidade em razão de ter o Ministério Público requerido, diretamente, a preservação de dados estáticos pelo prazo de noventa dias.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o caso se assemelha àquele tratado no HC 222.141.



    III. Razões de decidir



    3. A lei impõe ao provedor o dever de preservar tais dados pelo prazo de um ano ou seis meses. Portanto, não há qualquer nulidade no pleito do Ministério Público, no sentido de que sejam eles preservados pelo prazo de noventa dias. 



    4. O presente caso não tem semelhança com o debate travado no HC 222.141.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo improvido.